Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-56.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003725-56.2016.8.14.0006

APELANTE: MARCOS FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA PENA. ADMISSÍVEL. UM DOS VETORES FUNDAMENTADO DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

2.

O recorrente faz jus a reforma da pena, pois o vetor conduta social foi valorado de forma inidônea, gerando o redimensionamento da pena.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0003725-56.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MARCOS FONSECA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCOS FONSECA DOS SANTOS
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta da denúncia que:

A denúncia foi devidamente recebida em 13.06.2016, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 17.01.2023 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id.
15832435
).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id.
15832452
), aduz:

1.

Insuficiência de Provas;

2.

Reforma da pena.

Em contrarrazões (Id.
15832454
), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da Insuficiência de provas

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito, estando amparadas em flagrante forjado.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência policial, Termo de exibição e apreensão, no Laudo Provisório e nos depoimentos colhidos tanto em fase inquisitorial, como em fase judicial.

Com relação a autoria, ela resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Amaury Rafael Gonçalves da Cunha, agente de segurança pública, informou que recebeu a denúncia informando a casa do acusado como local de venda de entorpecentes. Que foram atender ao chamado e verificar a situação. Que chegaram por volta das 22:00h ou 23:00h da noite. Que entraram na casa e encontraram uma certa quantidade de drogas no banheiro. Que apenas o acusado estava no imóvel. Que o acusado disse que a casa era dele. Que encontrou papel para preparar o entorpecente para comercialização. Que ao chegar na rua, identificou o imóvel por conta das características passadas na denúncia. Que a equipe que atendeu a ocorrência policial é formada por 03 (três) policiais. Que participaram da busca pela residência.

Nicodemos Alves de Araujo, Policial Militar, em seu depoimento judicial declarou que estava realizando a sua ronda habitual quando recebeu a denúncia de populares, que havia um elemento traficando entorpecentes na área onde foi realizada a ocorrência. Que ao chegar ao local, verificou-se as vestes e a casa onde ele estava. Que foram verificar a situação. Que foi quando chamaram o acusado, e ele apresentava certo nervosismo. Que pediram para verificar o imóvel, e ele permitiu. Que foram fazer a busca no seu kitnet. Que foi encontrado no local material para preparação e drogas. Que ele ainda estava embalando. Que quando chegou ao kitnet sentiu o cheiro forte do oxi que apresenta um odor muito forte. Que foi fazer a busca e encontraram a droga dentro do vaso sanitário do banheiro. Que tempos após realizar a prisão, soube que o acusado havia sido liberado e que outra guarnição realizou uma nova prisão. Que havia uma quantidade em dinheiro no imóvel, entre R$50,00 e R$100,00 reais. Que o acusado disse “perdi”. Que o acusado disse que estava comercializando as drogas porque tinha contas a pagar com o tráfico.

A tese de defesa acerca da fragilidade probatória, se encontra totalmente isolada e em dissonância com as provas carreadas ao longo do processo.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, pois o réu não poderia ser condenado somente pelos depoimentos dos policiais, que inclusive teriam forjado o flagrante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que o depoimento testemunhal não se encontra isolado, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Desta feita, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA REFORMA DA PENA

No que tange à fixação da pena-base, pleiteia o apelante pela revisão da sanção.

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social. Fixou, assim, a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Compreendo que a análise perpetrada pelo juízo
a quo
merece reforma.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade em virtude da natureza e quantidade da droga, o que é amplamente amparada por nossa jurisprudência senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONFISSÃO NÃO ESPONTÃNEA, MAS QUALIFICADA. AGENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA. 1. A culpabilidade do agente na dosimetria da pena deve ser valorado negativamente uma vez que a quantidade e a natureza da droga era significativa, fato que revela maior reprovabilidade social e enseja maior intensidade do dolo ou grau de culpa, graduada no caso in concreto; 2. A confissão do agente também deve ser afastada uma vez que não se trata de uma confissão espontânea, mas sim qualificada, posto que negou que tivesse a posse da grande quantidade de drogas para comercialização, fato que restou comprovado ao juízo com a colheita de outros elementos de prova; 3. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato; 4. Recurso conhecido e no mérito, provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011262-60.2019.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO NECESSÁRIO, APLICANDO-SE APÓS A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser considerada, com preponderância sobre essas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a quantidade e natureza da droga apreendida com o recorrente, que se mostrou bastante elevada (mais de 300 gramas de cocaína), o que conduz a pena base para bem além de seu mínimo permitido. Recorrente que demonstra utilizar-se da atividade criminosa como meio de vida, o que impossibilita a aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008841-14.2016.8.14.0048, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Desta feita, não merece reparos quanto a valoração de tal vetor.

Quanto a conduta social, esta foi valorada pelo magistrado
primevo
nos seguintes termos: “conduta social voltada a prática de delitos”.

No entanto é importante salientar que a conduta social retrata de um papel na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. Sendo assim, tal circunstância judicial só se revela idônea para supedanear a elevação da pena quando há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento da apelante, o que não se verifica no caso concreto. Desse modo, tal vetor deve ser analisado de forma neutra.

Assim, torna-se necessário a reforma dos vetores por estar presente apenas uma circunstância elencada pelo magistrado primevo, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria, observando apenas a existência do vetor culpabilidade e aplicando a fração de 1/6 amplamente aceita em nossa jurisprudência
(STJ - AgRg no AREsp: 2170331 GO 2022/0219559-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)
passo a
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que resta definitiva, ante a ausência de causas modificadoras
.

Restam inalteradas as demais determinações constantes da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para tão somente reformar a pena, afastando uma circunstância judicial do art. 59, do CPB e assim
tornar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024